Tribunal: TJBA
Processo: 0761750-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0761750-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MOVIMENTO PELA QUALIFICACAO, RENDA E CIDADANIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2016 para cobrança de TFF, extinguiu o processo com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da não localização do devedor e da ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a regular observância dos requisitos legais para a configuração da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a ausência de intimação ou eventual inércia do Judiciário afastaria o curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial formal.

4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal aplicável ao crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN e da Súmula 314 do STJ.

5. A efetiva interrupção da prescrição intercorrente exige a prática de atos concretos de constrição patrimonial ou citação válida, sendo insuficientes meros requerimentos genéricos de diligências.

6. A ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da frustração da citação ocorreu em 20/03/2019, marco inicial do prazo de suspensão, que se encerrou em 20/03/2020, iniciando-se, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos.

7. Não houve qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou citação válida apto a interromper a prescrição, sendo insuficientes meras petições requerendo diligências infrutíferas.

8. A inércia da Fazenda Pública, caracterizada pela ausência de medidas eficazes para localização do devedor ou constrição de bens, contribui para a paralisação do feito e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9. A alegação de ausência de intimação não afasta o curso do prazo, pois o termo inicial decorre da ciência da situação fática, sendo desnecessária intimação formal específica para deflagrar a contagem.

10. O decurso do prazo total de seis anos (um ano de suspensão e cinco de prescrição), sem causa interruptiva, conduz à consumação da prescrição intercorrente.

11. O reconhecimento da prescrição intercorrente observou os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, com adequada delimitação dos marcos temporais.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018 (Temas 566 a 571); TJ-BA, Apelação nº 0753709-71.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 11/06/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0761750-85.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelado
MOVIMENTO PELA QUALIFICACAO, RENDA E CIDADANIA
.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

03/BI